Tribunal: TJSP
Processo: 0001558-73.2019.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório firme para a manutenção da condenação. Depoimentos de testemunhas. Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes públicos, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão. Pena. Redução. Necessidade. Aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas para a ré primária. Relativamente pequena a

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório firme para a manutenção da condenação. Depoimentos de testemunhas. Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes públicos, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão. Pena. Redução. Necessidade. Aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas para a ré primária. Relativamente pequena a quantidade de droga apreendida. Regime semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Dado parcial provimento ao apelo.